Tribunal: TJSP
Processo: 1020080-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização securitária. Controvérsia sobre a ocorrência de incapacidade total e permanente por acidente de acordo com a cobertura securitária. Necessidade de perícia médica. Ônus da prova que incumbe ao autor. Fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC. Julgamento antecipado da lide que configurou cerceamento de

Ementa:
Apelação. Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização securitária. Controvérsia sobre a ocorrência de incapacidade total e permanente por acidente de acordo com a cobertura securitária. Necessidade de perícia médica. Ônus da prova que incumbe ao autor. Fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC. Julgamento antecipado da lide que configurou cerceamento de defesa. Sentença anulada. Recurso provido.